Tribunal: TJDFT
Processo: 0729413-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO. VALIDADE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. REFORÇO PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra dos policiais, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido e, juntamente com os demais elementos de prova, pode embasar o decreto condenatório..
2. Também são elementos de prova, acerca do delito de tráfico, a quantidade de droga apreendida, bem como, a existência de diálogos extraídos do aparelho celular do acusado, confirmando a negociação da droga.
3. A prática de crime, quando do cumprimento de pena de crime anterior, transborda o tipo penal e, denota maior reprovabilidade, sendo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente, a indicar que o benefício concedido não surtiu os devidos efeitos em relação à função preventiva e ao arrependimento do condenado, para sua efetiva ressocialização.
4. Correta a modulação negativa dos antecedentes, quando o réu ostenta mais de uma condenação transitada em julgado, uma utilizada na primeira fase e a outra na segunda fase da dosimetria, quando da análise das agravantes.
5. Em que pese o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a reprovabilidade e a finalidade de obtenção de lucro fácil são inerentes ao crime de tráfico de entorpecentes, não autorizando, por si sós, a valoração negativa da culpabilidade e dos motivos do crime” (Acórdão 1700666), configura fundamentação idônea para a valoração negativa de tal vetor o aspecto econômico, associado a recentes ações praticadas pelo réu, no mesmo delito, aliados, ainda, ao fato dele não apresentar registros de ocupação lícita, indicando que faz da traficância o seu meio regular de subsistência.
6. Recurso desprovido.